Tribunal: TJMT
Processo: 1042017-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042017-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSCAR DE SOUZA FILHO - CPF: 488.619.441-91 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA DE SOUZA - CPF: 551.679.501-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Oscar de Souza Filho contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pelo Banco Pan S.A., para reformar decisão monocrática e restabelecer a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, notadamente quanto: (i) à ausência de apresentação do contrato que embasaria a cobrança de cartão de crédito consignado; (ii) à alegada violação dos deveres de informação e transparência; (iii) à ausência de prévia pactuação de juros remuneratórios e capitalização mensal; e (iv) à suposta existência de vício de consentimento no negócio firmado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

4. A existência da relação contratual foi confirmada pela efetiva utilização dos serviços vinculados ao cartão de crédito consignado, demonstrada nos autos por meio das faturas e movimentações financeiras.

5. A ausência de apresentação do contrato físico não invalida a relação jurídica, podendo sua existência ser comprovada por outros elementos probatórios, como documentos de utilização e ausência de impugnação ao longo de mais de quatorze anos.

6. A alegação de vício de consentimento, bem como de ausência de informação quanto às taxas de juros e encargos, não prospera, pois o acórdão deixou claro que as cláusulas essenciais foram conhecidas e aceitas pelo consumidor, não havendo elementos que caracterizem má-fé ou indução ao erro.

7. A utilização do cartão, com descontos mínimos consignados e saldo financiado, decorre da própria natureza do produto contratado, não configurando prática abusiva ou ilicitude.

8. O recurso não se destina à rediscussão da matéria ou à reforma do julgado, sendo cabível apenas para sanar vícios, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de faturas e comprovantes de utilização do cartão de crédito consignado é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, mesmo na ausência do contrato físico. 2. A ausência de vícios formais ou materiais no acórdão impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OSCAR DE SOUZA FILHO, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito”
(Processo no 1042017-59.2022.8.11.0041), ajuizada pelo embargante em face do BANCO PAN S.A., deu provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e restabelecer a sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que restou comprovada a validade do pacto firmado entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança oriunda da utilização do cartão de crédito consignado (Cf. Id. no 287760889).

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão padece de omissão e contradição, uma vez que, embora tenha reconhecido a existência de relação contratual válida, não há nos autos qualquer instrumento contratual que comprove a pactuação, especialmente quanto à modalidade do contrato, às taxas de juros, aos encargos incidentes e às condições gerais do negócio jurídico celebrado.

Assevera que
“as faturas apresentadas na contestação não servem para comprovar a pactuação, uma vez que, além de terem sido elaboradas de forma totalmente unilateral, não contêm a assinatura do embargante
”, não servindo, portanto, como prova idônea da contratação.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à violação dos deveres de informação e transparência, previstos nos artigos 6o, III, 39 e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, ainda, que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de prévia pactuação dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, contrariando a Súmula 530 do STJ.

Sustenta, ademais, a ocorrência de ato ilícito e indução ao erro, pois a contratação do cartão de crédito consignado se deu sem a devida informação ao consumidor sobre suas características, prazos, encargos e efeitos financeiros, o que torna nulo o contrato por vício de consentimento.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes. Invoca o prequestionamento de diversos dispositivos legais e pretende, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a abusividade contratual e aplicar a taxa média de juros indicada na exordial, com devolução dos valores cobrados indevidamente (cf. Id no 289474853).

O embargado, BANCO PAN S.A., por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, defendendo a suficiência da fundamentação do acórdão embargado (Cf. Id. no 291603393).

É o relatório.

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 289474853.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso concreto, os embargos de declaração foram opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pelo Banco Pan S.A., restabelecendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual ajuizada pelo embargante.

O embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que não teria sido devidamente analisada a ausência do contrato que deu origem aos descontos consignados em sua folha de pagamento, bem como a suposta falta de informações claras ao consumidor quanto aos termos da contratação.

Todavia, da análise detida dos autos, constato que tais alegações não prosperam, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

O cerne da controvérsia reside na regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a consequente legalidade dos descontos em folha de pagamento.

Nesse contexto, o acórdão embargado consignou expressamente que “
os documentos acostados aos autos revelam que o recorrido foi regularmente informado quanto à natureza da contratação do cartão de crédito consignado, havendo prova de sua efetiva utilização
”.

A fundamentação do julgado evidencia que esta Câmara, ao apreciar a matéria, formou seu convencimento com base no conjunto probatório constante dos autos, especialmente nas faturas do cartão de crédito (ID no 247554193 e ID no 247554194), que demonstram a efetiva utilização do serviço pelo embargante, inclusive com a realização de compras e saques em estabelecimentos próximos à sua residência, conforme detalhado no agravo interno interposto pelo banco.

Não há que se falar em ausência de comprovação da contratação, considerando que o acórdão concluiu expressamente que “a
análise dos autos revela que, para além da existência de documentação idônea subscrita pelo agravado, em que constam, de forma clara e destacada, as condições contratuais e, especialmente, a natureza do produto contratado, não há negativa da contratação de cartão de crédito consignado”
.

A alegação de que o banco não apresentou o contrato original não se sustenta, haja vista que os autos contêm elementos suficientes para comprovar a existência e validade da relação jurídica, sobretudo diante da utilização regular do cartão de crédito pelo embargante por mais de quatorze anos, sem qualquer questionamento nesse período.

Cumpre salientar que o vínculo contratual pode ser comprovado por outros meios, além do instrumento formal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. A apresentação das faturas de cartão, demonstrando a efetiva utilização dos serviços, constitui prova robusta da relação jurídica existente.

Ademais, o acórdão destacou expressamente que “
a ausência de impugnação da contratação por mais de uma década inviabiliza a pretensão de revisão contratual, sobretudo diante da utilização do serviço e da ciência dos descontos em folha”
, reconhecendo a aplicação da teoria do decurso do tempo e do princípio da boa-fé objetiva.

Quanto à suposta violação ao direito de informação e à ausência de pactuação prévia das taxas de juros, alegadamente em afronta ao art. 52 do CDC e à Súmula 530 do STJ, verifica-se que o acórdão reconheceu a regularidade da contratação, bem como a validade das cláusulas contratuais, inclusive no que se refere aos encargos financeiros.

Importa destacar que a Súmula 530 do STJ dispõe que “
nos contratos bancários, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
. No entanto, tal enunciado não se aplica ao caso, pois não houve reconhecimento de abusividade nos encargos contratuais.

No que tange à alegação de que os valores descontados não amortizaram o débito principal, resultando em “dívida eterna”, tal questão decorre da própria natureza do contrato de cartão de crédito consignado, no qual apenas o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento, sendo facultado ao consumidor quitar o saldo remanescente ou financiar o valor restante, arcando com os encargos pactuados.

O fato de o embargante ter optado, reiteradamente, pelo pagamento mínimo da fatura, sem efetuar os pagamentos complementares, não caracteriza abusividade ou ilegalidade por parte do banco, tratando-se, antes, de escolha consciente do consumidor, especialmente à luz do longo período de utilização do serviço sem qualquer insurgência.

Diante desse panorama, não se verifica a existência de contradição ou omissão no acórdão embargado, que enfrentou de maneira adequada todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente.

No tocante ao prequestionamento levantado, ressalto que a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ – EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Embora os presentes embargos revelem certa intenção de rediscutir matéria já apreciada, não vislumbro, neste momento, elementos que justifiquem a imposição de multa por caráter protelatório, entendendo tratar-se do regular exercício do direito recursal. Contudo, advirto a parte embargante de que a reiteração deste expediente, com idêntica finalidade, ensejará a aplicação das penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração opostos por Oscar de Souza Filho, haja vista a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nesta via recursal.

É como voto.

[
1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025